Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-53.2017.8.11.0038
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000702-53.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HELIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 432.577.711-34 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 576.365.409-91 (APELADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), SCHEILA DOS SANTOS - CPF: 003.791.371-94 (APELADO), Faspel Contabilidade e Informatica LTDA (APELADO), JOSIANE DE PAULA SANTANA - CPF: 034.371.201-66 (ADVOGADO), FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 14.722.241/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM RECEBIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta para apuração de irregularidades no processo licitatório da Câmara Municipal de Indiavaí/MT, sem que fosse oportunizada a citação e defesa dos réus. A sentença foi fundamentada na ausência de dolo específico e inexistência de dano ao erário, considerando as modificações da Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de julgamento antecipado do mérito sem o recebimento da inicial e sem a citação dos réus, e (ii) avaliar a validade dos atos processuais a partir dessa decisão inicial.

III. Razões de decidir

A Lei nº 8.429/1992, à época dos fatos, impunha o recebimento da ação após análise de defesa prévia, de modo a observar o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer decisão de mérito.

A sentença proferida sem o recebimento da ação, análise de liminar e sem a oportunidade de defesa dos réus caracteriza decisão surpresa, violando o art. 5º, inc. LV, da CF/1988 e os arts. 9º e 10 do CPC.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reforça a necessidade de oportunizar a produção de provas para garantir o devido processo legal em ações de improbidade administrativa, ainda que haja indicativo de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, com a oportunidade de apresentação de defesa e produção de provas.

Tese de julgamento
:

"A sentença proferida sem o recebimento da inicial, sem citação e sem oportunizar a produção de provas constitui nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa, sendo imprescindível o retorno dos autos para processamento regular da ação civil pública por improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV; CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 8.429/1992, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível n. 1001572-60.2017.8.11.0045, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2024, DJE 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento de danos ao erário, ajuizada em face de
HÉLIO CARVALHO DA SILVA
e outros, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 17, §11, e art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o magistrado julgou o mérito da ação sem sequer receber a inicial e determinar a citação dos réus, não oportunizando o contraditório e produção de provas, em desacordo com o procedimento previsto na Lei nº 8.429/92 e ferindo o direito constitucionalmente garantido no inciso LV, do artigo 5.º, da Constituição Federal.

No mérito, o recorrente sustenta a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021 e a existência de provas suficientes da prática dos atos de improbidade.

Requer, assim, a nulidade de todos os atos praticados a partir da última manifestação do
Parquet
, devolvendo os autos à origem para o regular processamento, nos termos da Lei 8.429/1992 e do CPC, com o recebimento da inicial e instauração do processo. Subsidiariamente, postula a reforma da sentença, com o reconhecimento de que os atos praticados pelos apelados configuram improbidade administrativa, condenando-os nas sanções cabíveis às espécies em que incorreram, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429/1992 (Id. 245284687).

Os apelados, Faspel Consultoria e Informática Ltda, Edson Gomes da Silva e Hélio Carvalho da Silva, apresentaram contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 245285151 e id. 245285157, respectivamente).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar para anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do andamento processual (Id. 248891178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou improcedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa auxiliada em face de HÉLIO CARVALHO DA SILVA e outros.

O Ministério Público ajuizou a ação em março de 2017, imputando aos réus a prática de atos de improbidade administrativa, consistentes em irregularidades no processo licitatório na modalidade Convite nº 001/2012 da Câmara Municipal de Indiavaí, com suposto direcionamento da licitação em benefício da empresa Faspel Contabilidade e Informática Ltda, Hélio Carvalho da Silva, Edson Gomes da Silva e Sheila dos Santos. A conduta foi enquadrada nos artigos 10, inciso VIII e 11, caput, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

A presente baseia-se no Inquérito Civil n° 015/2012, oriundo do Simp. nº 000954-048/2012, cujo objeto era:
“apurar possíveis irregularidades no processo licitatório modalidade Carta Convite n. 001/2012 para contratação de empresa para prestação de serviços de execução orçamentária e contabilidade pública para a Câmara Municipal de Indiavaí/MT.”

O juízo de primeiro grau, sem receber a inicial, determinar a citação dos réus e analisar o pedido liminar, proferiu sentença julgando improcedente o pedido, fundamentando a decisão na ausência de dolo específico e na inexistência de dano ao erário, além de considerar que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que incluiu o rol do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa tributária.

Da Preliminar de nulidade da sentença:

O Apelante pretende, em sede preliminar, a anulação da sentença, sob o argumento de que não foi observado o direito à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5º, LV da Constituição da República), configurando decisão surpresa vedada no ordenamento jurídico (artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil) e ainda, em desacordo com os regramentos da Lei nº 8.429/92.

De acordo com o Ministério Público, a sentença é nula “
ante a inexistência de um processo válido
”, pois a ação não foi recebida com a determinação de citação dos apelados, e, portanto, “
sem oportunizar o contraditório, consubstanciado no fato de que o Juízo a quo deixou de oportunizar eventual produção de provas pelas partes litigantes, passando a análise do mérito da causa de forma antecipada
”.

Inicialmente, cumpre consignar que ação civil pública foi proposta
“com suporte na legislação então vigente que impunha a fase de defesa prévia em que em primeiro momento o réu era notificado a apresentar manifestação preliminar e a partir daí o juiz analisava a existência de indícios da prática ímproba para só então receber a ação e instauração da relação processual.”,
conforme observou o Procurador de Justiça em seu parecer de id. 248891178.

No caso em análise, em 01/09/2017, consta o seguinte despacho de mero expediente:
“Visto e bem examinado na CORREIÇÃO ORDINÁRIA – Portaria n. 29/2017-DF. Trato de AÇÃO/PROCESSO a demandar estudos, razão pela qual deve retornar ao gabinete concluso após o término do período fixado na Portaria ou de eventual prorrogação desse por mais 30 (trinta) dias, para que seja proferido o decisum de acordo com plano de ação elaborado no termo e para atender às necessidades da Comarca. Ademais, DETERMINO que essa conclusão/retorno ocorra de acordo com a providência a ser adotada pelo gabinete - código n. 35 (despachos e decisões) e código n. 36 (sentença). Cumpra. Às providências.”

Em 05/03/2018, o Ministério Público requereu urgência no prosseguimento do feito, pois a ação foi protocolada em 16/03/2017 e, até então, o único andamento fora o despacho devolvendo os autos para Vara e determinando o retorno apenas após o período fixado na Portaria ou eventual prorrogação de 30 dias.

O processo ficou sem movimentação até 03/10/2022, quando o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Ministério Público para justificar a possibilidade de celebração ou não de acordo de não persecução civil, conforme artigo 17-B da LIA, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, bem como para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, requereu prorrogação de 60 (sessenta) dias para cumprir a determinação, com vistas à formalização de um Acordo de Não Persecução Civil, solicitando ainda nova prorrogação para contatar a parte requerida e dar reinício às tratativas de acordo (Id. 245284682). Após esse evento, foi proferida sentença de mérito.

Ressalta-se, contudo, que não houve sequer o recebimento da ação e análise do pedido liminar, conforme consignado no parecer ministerial:
“Consta manifestação ministerial – ID 49334455, pugnado pelo regular prosseguimento do feito, após quase 01 (um) ano sem apreciação da liminar, o que até a presente data ainda não foi analisada.”
(Id 245284677). O juízo
a quo
antecipou o julgamento do processo, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida violou, portanto, a ampla defesa e o contraditório (CF - artigo 5º, LV) ao proferir decisão surpresa, em afronta ao ordenamento jurídico (CPC – artigos 9º e10).

No caso, o magistrado de primeiro grau, de forma antecipada e sem sequer oportunizar às partes a apresentação de defesa e eventual produção de provas, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 17, §11, e art. 11 da Lei nº 8.429/92, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa que tornou taxativo o rol das condutas previstas no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, e exigiu o dolo específico.

Assim, deve-se reconhecer o cerceamento do direito de defesa e a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono julgado desse e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ONUS DA PROVA DO AUTOR – AUSENCIA DE OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o ônus da prova incumbe ao Autor. Não oportunizado ao Requerente produzir provas, mediante julgamento antecipado da lide, forçoso reconhecer o cerceamento ao direito de defesa
. Apelo Provido. Sentença reformada. Determinação de remessa ao Juízo de 1º Grau. Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume. Agravo Interno desprovido.” (N.U 1001572-60.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024) (destaquei).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para
acolher
a preliminar suscitada, reconhecendo a nulidade da sentença.
Determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, a fim de que seja oportunizada às demais partes a apresentação de defesa e a produção de eventuais provas, para somente depois julgar a demanda como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024